Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0026938-50.2016.8.07.0018) ajuizada por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., indeferiu o pedido de compensação formulado pela agravante. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 47150868). Na análise detida desses autos, verifico que a parte agravante defende a admissibilidade desse agravo de instrumento, sob a fundamentação de que a decisão interlocutória guerreada foi proferida em sede de cumprimento de sentença, atraindo a hipótese de cabimento do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No entanto, na origem, trata-se de ação de procedimento comum cível, no qual a decisão ora combatida determinou que a parte agravada interpusesse o devido cumprimento de sentença para continuação do feito. Diante disso, o presente agravo de instrumento não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Sendo assim, antes de decidir pela inadmissibilidade do presente recurso, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para sanar o vício, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.